Tribunal: TJMT
Processo: 1087651-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087651-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VITORINA RIBEIRO REIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de comprovação de paralisia irreversível e incapacitante. A recorrente alegou ser portadora de doenças ortopédicas graves, sustentando que estaria acometida de paralisia nos membros inferiores desde 08/02/2023, motivo pelo qual requereu a isenção fiscal prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente preenche os requisitos legais para obter a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da existência de paralisia irreversível e incapacitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige a presença de doença grave ali taxativamente elencada, comprovada por conclusão da medicina especializada, ainda que contraída após a aposentadoria.
4. O rol de moléstias previsto no referido dispositivo legal é taxativo, vedando-se interpretação extensiva ou analógica, conforme o princípio da legalidade estrita disposto no art. 111, II, do Código Tributário Nacional.
5. O laudo oficial da perícia médica da MTPrev afirma que a recorrente não é portadora de moléstia que enseje isenção, e o relatório médico particular não atesta de forma inequívoca a existência de paralisia irreversível e incapacitante, já que menciona dor na mobilização do quadril ao permanecer em pé ou deambular.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a necessidade de comprovação inequívoca da moléstia para concessão da isenção, sendo insuficiente a mera existência de doenças ortopédicas degenerativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação inequívoca da moléstia grave ali listada. 2. A paralisia irreversível e incapacitante somente enseja isenção se demonstrada por conclusão médica especializada, com provas robustas e conclusivas. 3. Laudos médicos particulares que não atestam de forma clara a irreversibilidade e a incapacidade não são suficientes para afastar laudo oficial que nega a presença da moléstia.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31/03/2025, DJE 04/04/2025.
TJMT, N.U 1047598-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 24/03/2025, DJE 27/03/2025.
TJMT, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 02/09/2024, DJE 06/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087651-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORINA RIBEIRO REIS - CPF: 138.501.051-72 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025